Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733411-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. No caso concreto, a agravada percebe rendimentos brutos na orbita de R$ 13.197,01 (treze mil cento e noventa e sete reais e um centavo), com a existência de vários descontos consignados em contracheque e dois dependentes, como verificado na origem. Entendo que, até a apresentação da defesa, com entrega atualizada do contracheque da devedora, a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial é capaz de, a um só tempo, garantir o pagamento da dívida e, também, a sua subsistência digna. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravada (calculada a partir da remuneração bruta menos descontos compulsórios, como imposto de renda e previdência) até o adimplemento do débito. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator